Tribunal: TJSP
Processo: 0024280-48.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Homologação do cálculo da pena – Delito hediondo – Inteligência Lei 13.497/2017 – Menção ao artigo 16 da Lei 10.826/2003 que abrange todas as condutas descritas pelo tipo penal – Conclusão derivada da interpretação sistemática da norma penal – Jurisprudência do STJ – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024280-48.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISACK
FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041 -Voto no 14010
2
Voto no 14010
Agravo em Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041
Comarca de São Paulo
Agravante: Isaak Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Ana Helena Rodrigues Mellim
Agravo em Execução Penal Homologação do cálculo da pena
Delito hediondo Inteligência Lei 13.497/2017 Menção ao
artigo 16 da Lei 10.826/2003 que abrange todas as condutas
descritas pelo tipo penal Conclusão derivada da interpretação
sistemática da norma penal Jurisprudência do STJ Decisão
mantida Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ISAAK FERREIRA DA SILVA contra a decisão que homologou o cálculo da
pena, considerando a necessidade de cumprimento dos lapsos temporais previstos na
Lei de Crimes Hediondos para a obtenção de benefícios executórios.
Na minuta de agravo, a Defesa alega que o delito
previsto no artigo 16, “caput”, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826 de 2003,
não possui natureza hedionda, de sorte a tornar necessária a elaboração de novo
cálculo da pena.

Regularmente processado, o recurso foi respondido.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041 -Voto no 14010
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante foi condenado à pena de 03 anos de reclusão
e 10 dias-multa em seu mínimo unitário pela prática do delito de porte ilegal de
arma de fogo com a numeração suprimida.
A despeito do esforço da Defesa, é certo que a Lei no
13.497 de 2017 conferiu caráter hediondo ao delito “porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003”, pelo
qual o agravante restou definitivamente condenado.
Aliás, a legislação em questão entrou em vigor em 26 de
outubro de 2017, ou seja, em data anterior à prática do crime pelo sentenciado,
razão pela qual é plenamente aplicável ao caso em questão.
Vale ressaltar ainda que a indicação, pelo legislador, do
artigo 16 da Lei 10.826 de 2003 abrangeu também aos seus parágrafos, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041 -Voto no 14010
4
idêntica reprovação social às condutas elencadas no tipo penal.
E eventual conclusão diversa afrontaria à interpretação
sistemática da norma penal, posto que a própria lei equiparou a conduta descrita no
“caput” - posse ou porte de arma de fogo de uso restrito àquelas previstas no
parágrafo primeiro do mesmo artigo, aplicando-lhes a mesma pena e conferindo-
lhes a mesma natureza jurídica.
Nesse sentido, a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA
(ART.
16,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). DELITO
CONSIDERADO HEDIONDO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 8.072/90
PELA LEI 13.497/2017. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE
ABRANGE
O
CAPUT
E
OS
PARÁGRAFOS.
ORDEM
DENEGADA.
1. O art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê gravosas condutas de
contato com "arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido
ou restrito", vindo seu parágrafo único a acrescer figuras
equiparadas - em gravidade e resposta criminal. 2. Ainda que
possam algumas das condutas equiparadas ser praticadas com
armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao
ponto de lhes fixar reprovação criminal equivalente às condutas
do caput. 3. Equiparação é tratamento igual para todos os fins,
considerando equivalente o dano social e equivalente também a
necessária resposta penal, salvo ressalva expressa. 4. Ao ser
qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003,
também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo
artigo, devem receber igual tratamento 5. Praticado o crime
equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
após a publicação da Lei n. 13.497/2017, que inseriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041 -Voto no 14010
5
qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso ao
fato do processo.6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios
prisionais. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com
numeração suprimida. Juízo a quo entende que o crime previsto
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 pode
ser equiparado aos crimes hediondos. Defesa alega que a Lei dos
Crimes Hediondos considerou como crime equiparado a hediondo
o previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, nada dizendo sobre o
parágrafo único do mesmo artigo, não podendo haver
interpretação da lei de maneira desfavorável ao agravante.
Requer, desse modo, a retificação dos cálculos, considerando a
fração de crime comuns para obtenção de benefícios prisionais.
Sem razão. Lei dos crimes hediondos que considera o tipo penal
inteiro previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 como equiparado a
hediondo. Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0016043-25.2019.8.26.0041;
Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Além disso, as recentes alterações trazidas pela Lei no
13.964 de 2019 em nada alteram a conclusão indicada, mas apenas a reforçam, eis
que o artigo 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.072 de 1990, passou a prever a
hediondez do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, em sua
integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024280-48.2019.8.26.0041 -Voto no 14010
6
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator